Tribunal: STF
Processo: HC 212109
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Hamilton Lopes Ribeiro em favor de Elieser Pereira de Souza contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 718.181/SC.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 30.11.2021, foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 180 e 311 do Código Penal, em razão da apreensão em sua posse de veículo SW4/ Toyota Hilux com registro de furto.



    Afirma que as provas juntadas aos autos demonstrariam que o paciente teria comprado o veículo em boa-fé, apenas 4 dias antes da apreensão, pagando o preço de mercado ao proprietário putativo. (p. 13)



    Sustenta que a reincidência, isoladamente, não basta para fundamentar a segregação cautelar do acusado. (p. 16)



    Alega que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, com base em citações, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. (p. 20)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade.



    O impetrante não juntou o APF ou peças da ação penal de origem, salvo as decisões que determinaram a prisão do paciente; tampouco juntou qualquer documento relativo ao veículo.



    Em consulta ao portal eletrônico do STJ, constato que o ato coator transitou em julgado em 8.2.2022.



    É o relatório.



    Decido. 



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que denegou a ordem em HC.



    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo os fundamentos do decreto prisional, de lamentável brevidade:



    “Em análise, denota-se que a prisão é imprescindível para a garantia da ordem pública, mormente ante os indicativos de probabilidade de reiteração criminosa, especialmente diante dos antecedentes criminais do conduzido, mostrando-se agente contumaz na prática de delitos contra o patrimônio, inclusive com ação penal em trâmite para apuração de outro crime de receptação na Comarca de Joinville (evento 9)”. (eDOC 2, p. 2)



    Em decisão posterior que negou a revogação da preventiva, os antecedentes criminais do paciente são especificados:



    “Em que pese o acusado ter acostado aos autos declaração de venda do veículo subscrita pelo suposto proprietário, recibo de pagamento de transporte do automóvel (guincho), imagens e vídeos, tais documentos não se mostram suficientes para demonstrar origem lícita do bem.



    A prisão preventiva permanece necessária para garantia da ordem pública e sobretudo para impedir a reiteração criminosa, especialmente porque, consoante destacado pelo Ministério Público, ‘(...) conforme consta nas certidões de antecedentes criminais (evento 9 do APF), o acusado já foi processado e condenado pelo crime de furto qualificado por mais de uma vez (Ações Penais n. 4690-27.2014.8.24.0038 e 8004834-92.2014.8.24.0038). Em outra ação criminal foi condenado pelos crimes de furto qualificado, na modalidade tentada, e adulteração de veículo automotor (815774-89.2014.8.24.0038). Ainda, responde à Ação Penal n. 17206-45.2015.8.24.0038 e possui outro processo suspenso por força do artigo 366 do Código de Processo Penal (5014574-48.2021.8.24.0038), ambos pela prática do crime de receptação’". (eDOC 3)



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, rel. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019.



    Quanto à ausência de materialidade do delito, seria necessária a completa demonstração do erro da decisão de origem de que os documentos juntados “não se mostram suficientes para demonstrar origem lícita do bem”. Como notado, o impetrante não juntou documentos ao writ, e alegou que o documento que demonstraria a boa-fé na compra do bem seria uma declaração firmada em cartório – não o documento único de transferência (DUT) do veículo.



     Mantém-se firme, portanto, a análise fático-jurídica do juízo de piso.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente